Tribunal: TJMT
Processo: 1011127-61.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011127-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), ESTEVAN TOLOTTI POMPEU - CPF: 015.647.631-29 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA OFERECIDO EM HIPOTECA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a penhora de imóvel urbano registrado, oferecido voluntariamente como garantia hipotecária em cédula de crédito rural, no curso de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o imóvel penhorado é impenhorável por se tratar de bem de família; e (ii) saber se o fato de ter sido o bem dado em garantia hipotecária afasta a proteção legal da impenhorabilidade.

III. Razões de decidir:

3. O bem de família, embora protegido pela Lei nº 8.009/1990, pode ter sua impenhorabilidade afastada nas hipóteses previstas no art. 3º da referida norma.

4. Nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990, é penhorável o bem de família quando dado voluntariamente em garantia hipotecária em favor de dívida constituída em benefício da própria entidade familiar.

5. No caso, o agravante, à época solteiro, ofereceu livremente o único imóvel de sua propriedade como garantia de crédito rural, enquadrando-se na exceção legal.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que pessoas solteiras podem compor entidade familiar para fins da lei, e que a constituição de hipoteca afasta a proteção da impenhorabilidade.

7. Aplicam-se os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, não sendo razoável permitir que o devedor invoque proteção legal após ter inadimplido obrigação garantida pelo próprio bem.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A proteção da impenhorabilidade do bem de família não prevalece quando o imóvel é dado voluntariamente em hipoteca para garantia de dívida contraída em benefício da entidade familiar. 2. A constituição da garantia real configura exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990, mesmo quando se trata de pessoa solteira.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 3º, V; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1997198/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.03.2023; STJ, REsp 1455554/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.06.2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1463694/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06.08.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
ESTEVAN TOLOTTI POMPEU
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa – MT
, nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
nº 1000392-47.2018.8.11.0021
, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor do agravante, que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a penhora do imóvel urbano registrado sob a matrícula nº 12.817 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT.

A decisão agravada (
ID. 186658739
), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, fundamentando que: (i) o imóvel foi livremente dado em garantia ao cumprimento do contrato objeto da lide; (ii) a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, conforme artigo 3º, V, da Lei nº 8.009/90; (iii) o fato do imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade; e (iv) não se mostra razoável que, após a inadimplência contratual, o devedor use desse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora.

Nas razões do agravo, o recorrente sustenta que: (i) a propriedade objeto de constrição se enquadra no conceito de bem de família, porquanto atende integralmente a todos os requisitos essenciais que lhe conferem a proteção da impenhorabilidade; (ii) o imóvel matriculado sob o nº 12.817 do CRI de Água Boa/MT está abarcado pelo instituto da impenhorabilidade, considerando-se que é o único imóvel do executado e o mesmo é utilizado para sua moradia permanente; (iii) a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia previsto no artigo 6º da Constituição Federal e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana; e (iv) o fato do agravante ter dado o bem em garantia hipotecária na cédula de crédito bancário não implica, por si só, em renúncia à impenhorabilidade, devendo o artigo 3º, V, da Lei nº 8.009/90 ser interpretado de forma sistemática e de acordo com a Constituição Federal.

A decisão liminar (
ID. 279934371
), indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo, fundamentando que não foram demonstrados, prima facie, a probabilidade do direito almejado, posto que o artigo 3º, V, da Lei 8.009/90 prevê como exceção à impenhorabilidade do bem de família a hipótese de referido bem ter sido oferecido como garantia real pela entidade familiar.

Nas contrarrazões (
ID. 283285389
), o agravado defende que: (i) o pleito dos agravantes não merece guarida, uma vez que o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade refere-se a bem imóvel dado em garantia no contrato; (ii) conforme consta nos autos, a hipoteca foi constituída como garantia de negócio jurídico, não havendo como se dizer que o empréstimo não teria revertido em favor dos interesses da família; (iii) a impenhorabilidade do bem de família é acidental e pode ser afastada pelos beneficiários, de modo tácito ou explícito, fazendo prevalecer a regra geral que é a penhorabilidade dos bens, citando o artigo 3º, V, da Lei nº 8.009/90; e (iv) quando o credor admite receber em hipoteca bem impenhorável protegido por critério absoluto de ordem pública, está mesmo renunciando à garantia, que não terá efeito, não se consolidando a ideia oposta de que a renúncia seja do devedor vulnerável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel urbano registrado sob a matrícula nº 12.817 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT.

Alega a parte Apelante que o imóvel constitui bem de família, sendo o único imóvel de sua propriedade e utilizado para sua moradia permanente, razão pela qual deveria ser reconhecida sua impenhorabilidade, com fundamento na Lei nº 8.009/1990.

Já a parte Apelada defende que o imóvel foi voluntariamente oferecido como garantia hipotecária pelo próprio executado, configurando exceção à regra da impenhorabilidade prevista no artigo 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/1990.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Analisando os elementos constantes dos autos, verifica-se que se trata de execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/05611-2, na qual o próprio agravante figurou como devedor, oferecendo voluntariamente o imóvel em questão como garantia real da operação de crédito rural contratada. Constata-se dos autos que o executado, à época pessoa solteira, constituiu a dívida em seu próprio nome para financiar atividade produtiva, tendo livremente pactuado a garantia hipotecária sobre o único imóvel de sua propriedade.

É certo que a impenhorabilidade do bem de família constitui importante proteção conferida pelo ordenamento jurídico, visando resguardar o patrimônio mínimo necessário à dignidade da pessoa humana e à subsistência familiar. Contudo, tal proteção não possui caráter absoluto, prevendo a própria Lei nº 8.009/1990, em seu artigo 3º, hipóteses excepcionais nas quais a impenhorabilidade pode ser afastada.

Nesse sentido, o inciso V do artigo 3º da Lei nº 8.009/1990 estabelece expressamente que a impenhorabilidade não é oponível em execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Ademais, a
Súmula nº 364 do STJ
dispõe que
"O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas"
, reconhecendo que pessoas solteiras também se enquadram no conceito de entidade familiar para fins da legislação protetiva.

Observo que no caso dos autos o próprio agravante, quando ainda solteiro, ofereceu voluntariamente o imóvel como garantia hipotecária para obtenção do financiamento rural, tendo plena ciência de que tal ato importaria em exceção à regra da impenhorabilidade. Outrossim, é fundamental destacar que a dívida foi constituída em favor da própria entidade familiar, uma vez que o executado contratou o empréstimo em seu nome e para financiar suas próprias atividades produtivas, o que caracteriza precisamente a hipótese prevista no dispositivo legal mencionado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou tal entendimento, conforme se extrai dos seguintes precedentes que transcrevo na íntegra:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS RELEVANTES DELINEADAS NO ACÓRDÃO. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. BEM DE FAMÍLIA. OFERECIMENTO DO IMÓVEL EM GARANTIA DE DÍVIDA. ART. 3º, V, LEI 8.009/90. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. BOA-FÉ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se aplicam as Súmulas 5 e 7/STJ se o contorno fático delineado no acórdão é suficiente para aplicação do dispositivo legal objeto do recurso especial. 2. Não é possível a análise de matéria constitucional em recurso especial. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 3. Conforme entendimento desta Corte e nos termos do art. 3º, V, Lei 8.009/90, é penhorável o imóvel oferecido pela entidade familiar como garantia real para pagamento da dívida contratual. 4. Vedação ao comportamento contraditório. Proteção da boa-fé. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1997198 RS 2022/0108937-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)"

Por conseguinte, também merece destaque o seguinte julgado da Corte Superior:

"CIVIL. DIREITO REAL DE GARANTIA. HIPOTECA. VALIDADE. AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. HIPÓTESE CONFIGURADA. 1. Nos termos do art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90, ao imóvel dado em garantia hipotecária não se aplica a impenhorabilidade do bem de família na hipótese de dívida constituída em favor da entidade familiar. 2. A hipoteca se constitui por meio de contrato (convencional), pela lei (legal) ou por sentença (judicial) e desde então vale entre as partes como crédito pessoal. Sua inscrição no cartório de registro de imóveis atribui a tal garantia a eficácia de direito real oponível erga omnes. 3. A ausência de registro da hipoteca não afasta a exceção à regra de impenhorabilidade prevista no art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90; portanto, não gera a nulidade da penhora incidente sobre o bem de família ofertado pelos proprietários como garantia de contrato de compra e venda por eles descumprido. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1455554 RN 2014/0077399-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2016 RJTJRS vol. 302 p. 151)"

Ainda nessa esteira, confira-se a orientação consolidada:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO REAL DE GARANTIA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. DÍVIDA CONSTITUÍDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. ART. 3º, V, DA LEI N. 8.009/90. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O benefício conferido pela Lei n. 8.009/90 ao instituto do bem de família constitui princípio de ordem pública que não admite a renúncia pelo titular, podendo ser elidido somente se caracterizada qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art . 3º e no caput do art. 4º da referida lei. 2. Segundo a regra prescrita no art . 3º, V, da Lei n. 8.009/90, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária não incide o benefício da impenhorabilidade do bem de família no caso de dívida constituída em favor da entidade familiar. Iterativos precedentes do STJ. 3. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1463694 MS 2011/0308970-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2015)"

Com efeito, a situação dos autos se enquadra perfeitamente na exceção legal prevista no artigo 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/1990, uma vez que o próprio executado ofereceu voluntariamente o imóvel como garantia hipotecária da operação de crédito rural, tendo a dívida sido constituída em seu favor para financiamento de suas atividades produtivas. Dessa forma, não se mostra juridicamente sustentável a pretensão de invocar a impenhorabilidade do bem de família quando o próprio devedor foi quem livremente constituiu a garantia real sobre o imóvel.

Cumpre salientar que tal entendimento se harmoniza com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, porquanto não seria razoável permitir que o devedor, após inadimplir a obrigação contraída, invoque a seu favor a proteção legal justamente sobre o bem que ele próprio ofereceu como garantia do negócio jurídico. Dessarte, a manutenção da decisão de primeiro grau se impõe como medida de justiça, preservando a segurança jurídica das relações contratuais e a confiança legítima depositada pelo credor na garantia constituída.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter inalterada a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto da penhora, por se tratar de hipótese de exceção à regra prevista no artigo 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/1990.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, Caput e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento”
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025